Tribunal: TJMT
Processo: 1003075-47.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003075-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 18.367.457/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença no processo de origem no curso do julgamento do agravo de instrumento induz ao reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perecimento de seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência n. 1008953-16.2022.8.11.0055
, ajuizada em desfavor de JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., deferiu parcialmente o pedido liminar para que a parte demandada promova
a)
a retirada dos resíduos sólidos e entulhos de obras espalhados em toda a extensão da área de preservação permanente, devendo dar a destinação adequada aos resíduos e
b)
a instalação de contenções nas vias, garantindo melhor segurança para os usuários do loteamento, no prazo de 90 dias, tudo sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por outro lado, foram indeferidos os demais pleitos formulados em sede de tutela de urgência pela parte autora.

Nas razões, o agravante alega que
“durante vistoria realizada pelo CAO/MPMT, a qual gerou o Relatório Técnico nº 186/2021, foi constatado que o Córrego São Pedro apresenta processo antrópico intenso em toda a sua extensão. Em muitos locais as ocupações urbanas chegam até a margem do córrego (ocupações irregulares), o que contribui para a redução do fluxo de água, que gradativamente vem se reduzindo”.

Aduz que
“em que pese o fato de ter sido demonstrado que o córrego em questão encontrava-se seco no momento da constatação judicial, situação esta que foi utilizada como um dos argumentos que fundamentaram a decisão interlocutória que indeferiu a declaração incidental e em caráter difuso da inconstitucionalidade do artigo 13 da lei Complementar Municipal nº 262/2021, a apreensão obtida pelos técnicos do CAO/MPMT somente confirmam que a ação humana em desrespeito às limitações de espaço possuem papel importante na redução do fluxo de água do Córrego São Pedro”.

Salienta que
“é evidente que a infringência do princípio do retrocesso ecológico no presente caso, além de causar insegurança jurídica, comprovadamente causa mais prejuízos ao meio ambiente, tendo em vista a redução da margem de área de preservação permanente de 50 (cinquenta) metros”.

Sustenta que
“o Município somente pode legislar em complementação a norma federal ou estadual em favor do meio ambiente, fazendo alterações que ampliem a proteção em razão de peculiaridades locais, jamais alterando os limites das faixas marginais dos cursos d’água que são espaços urbanos indispensáveis para a preservação do meio ambiente urbano”.

Assevera que
“a nova Lei Complementar Municipal n. 262/2021 ao dispor que a área de preservação permanente deverá ser observada de acordo com outras normas legais, entre elas o Código Florestal e a legislação estadual, traz um evidente recuo do nível de proteção ambiental no município, pois o Código Florestal Nacional dispõe que a APP será de 30 (trinta) metros para cursos d ́água de menos de 10 (dez) metros de largura; e a legislação estadual da mesma forma dispõe a metragem de 30 (trinta) metros (art. 58, a, 1, da Lei Complementar Estadual nº 038/95 - Código Estadual do Meio Ambiente). Portanto, a Lei Complementar Municipal n. 262/2021, especificamente o seu artigo 13, é flagrantemente inconstitucional, ao passo que reduz a proteção ambiental, permitindo construções em menos de 50 (cinquenta) metros da APP de córregos e rios”.

Afirma que
“conforme demonstrado pelo Relatório Técnico apresentado pelo CAO/MP os impactos ambientais mais comuns neste caso analisado foram a supressão da mata ciliar, ocupação de parte da área de preservação permanente (APP) do Córrego Seco (Córrego São Pedro), infringindo, portanto, o Art. 5º, inciso IV, da Lei Complementar nº 014/1996 (revogada pela Lei Complementar nº 262/2021), além da presença de resíduos sólidos e entulhos de obras espalhados na área de preservação permanente, fato que contribuiu para o assoreamento do Córrego São Pedro e para redução do fluxo de água do córrego”.

Aponta que
“diante do desmatamento irregular da APP do loteamento em questão, bem como a presença de resíduos sólidos e entulhos na APP, verifica-se a necessidade do empreendedor elaborar/aprovar/executar PRAD para recuperação da APP degradada nas mediações do córrego São Pedro”.

Alega que
“Quanto ao periculum in mora, tem-se que o gravíssimo cenário explícito nos autos, configura o perigo de dano apto a ensejar a decretação da medida de suspensão da venda e construções/obras no loteamento, uma vez que caso este continue em desenvolvimento poderá resultar em considerável expansão descontrolada e desenfreada se nenhuma medida judicial for tomada urgentemente, causando ainda mais prejuízos e danos ambientais na área”.

Aduz que
“apesar da presente inicial já apresentar em anexo prova pré-constituída do dano ambiental, inclusive com perícia, o Ministério Público também entende ser imprescindível a inversão do ônus da prova, cabendo a parte requerida comprovar a não ocorrência do dano”.

Nesses termos, aqui abreviados para o só efeito de apreciação do pedido de liminar, pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso, para que
“em caráter preliminar, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos já expostos, seja declarada incidentalmente e em caráter difuso a inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei Complementar Municipal nº 262, de 28 de outubro de 2021, para todos os fins de direito, restando afastada a sua aplicação ao caso concreto”
. Assim, requer sejam implementadas as seguintes medidas:

4.1) DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER:

4.1.1) Seja determinado a requerida JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para que no prazo de 60 (sessenta) dias, realize a elaboração do Plano de Recuperação da Área Degrada – PRAD da Área de Preservação Permanente do Córrego São Pedro localizada dentro do loteamento em questão, apresentando-o ao órgão ambiental competente, obedecendo-se a metragem de mata ciliar de 50 (cinquenta) metros em toda a APP, conforme preconiza o artigo 5°, IV, da LC 014, de 15 de abril de 1996, devendo o plano prever a recuperação do assoreamento que vem sendo causado pelo depósito de entulhos e resíduos sólidos no local;

4.1.2) Seja determinado a requerida que adote todas as providências necessárias para evitar o carreamento de sedimentos para o canal do córrego São Pedro, comprovando as providências tomadas no prazo de 30 (trinta) dias;

4.1.3) Seja determinado a requerida apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, projeto de talude por profissional habilitado de forma a eliminar possíveis riscos de impacto ambiental na Área de Preservação Permanente do córrego São Pedro;

4.1.4) Seja a requerida compelida a manter intocadas as nascentes existentes no local, assim como cercá-las e respeitar a metragem de 50 (cinquenta) metros para qualquer construção ou obra;

4.1.5) Seja determinada a empresa requerida para que, no prazo de 90 (noventa) dias, realize a instalação das placas de sinalização nas ruas sem saída do loteamento, bem como na construção do muro de arrimo, garantindo melhor segurança para os usuários do loteamento, como determina o Código de Trânsito Brasileiro e a NBR 15486/2016;

4.1.6) Seja determinada a requerida atender a Lei Complementar n.° 123, que aduz sobre as ruas sem saídas e da obrigatoriedade da execução de bolsões de retorno em seu final, com diâmetro mínimo de 20 metros;

4.2) DAS OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER:

4.2.1) Seja determinado a requerida a suspensão imediata da venda de lotes do Loteamento Monte Carlo, devendo a suspensão perdurar até a regularização das pendências elencadas na presente inicial;

4.2.3) Seja compelida a loteadora requerida de se ABSTER IMEDIATAMENTE de realizar a construção/obras dentro da área de Preservação Permanente no loteamento, bem como de NÃO realizar o cômputo de área verde do loteamento na parte da APP, de acordo com expressa vedação legal da LC 262/2021;

4.3) A aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento das obrigações acima especificadas, sem prejuízo da responsabilização criminal por crime de desobediência e, ainda, da incidência das medidas de apoio vertidas no art. 84, §5°, do CDC, revertendo-se o numerário ao Fundo Municipal do Meio Ambiente;

4.4) A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DA SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;”

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, impõe-se a análise de questão prejudicial ao recurso.

No caso, sobreveio sentença nos autos de origem (
Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência n. 1008953-16.2022.8.11.0055
), cujo dispositivo transcrevo a seguir:

“III – Dispositivo

Diante do exposto, julga-se IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de praxe.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE”.

Destarte, uma vez que o feito de origem foi extinto mediante sentença e que este ato judicial absorveu por completo a decisão objeto deste agravo de instrumento, deve ser reconhecida, a toda evidência, o perecimento do objeto do recurso, e, consequentemente, a desnecessidade de análise do mesmo pelo colegiado, pois não produzirá qualquer efeito prático na esfera jurídica das partes.

ISTO POSTO, com base no art. 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024